Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE VENDA NA INTERNET (OLX). PEDIDO LIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. DOLO DE TERCEIRO. FRAUDE. APARENTE ESTELIONATO. COMPRADOR E VENDEDOR LUBIBRIADOS. PAGAMENTO. DEPÓSITO EM CONTA DO ALIENANTE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA SIMULAÇÃO. POSSE DO BEM. ENTREGA. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ALIENANTE. DEPOSITÁRIO FIEL. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTREGA DO VEÍCULO. COMPRADORA. RESISTÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, LIMINAR REVOGADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. No golpe praticado por meio de sítio eletrônico (OLX), o estelionatário anuncia, pela internet, bem, geralmente veículos, de propriedade de terceiro. Ao surgir o comprador, apresenta-se como intermediador do negócio, de modo a envolver ambas as partes que passam a acreditar fazerem um negócio ordinário, cujo valor, embora diverso para ambas, o criminoso faz parecer atraente para todos.
2. Após convencer o comprador que deposite o valor do bem em conta por ele indicada, desaparece com o montante, induz o vendedor a acreditar que tal valor foi creditado, ocasião em que apresenta recibos falsos, de modo que o último entrega o bem, mas não recebe o dinheiro, enquanto o comprador recebe o veículo, mas paga ao terceiro de má-fé, que desaparece com a quantia.
3. Apurado tratar-se de um golpe, nasce o litígio entre a parte compradora e a vendedora. Porém, comumente se apura ter sido vítima não apenas uma parte, mas ambas, cenário que o estelionatário manteve camuflado o tempo todo.
4. O dolo de terceiro, enquanto vício de consentimento, pode ser oponível em face do causador da fraude para anular o negócio jurídico e justificar a cobrança de perdas e danos, nos termos dos arts. 171, II, e 145 do CC.
5. Dado o cenário fático, resta verificar, com a dilação probatória na origem, eventual presença de culpa dos litigantes no caso concreto, inclusive concorrente, seja porque o vendedor não se acautelou o suficiente, seja porque o comprador também agiu sem adotar as cautelas que o negócio jurídico que envolve veículos requer, por vezes em busca de obter alguma vantagem com a aquisição do bem por valor abaixo do praticado no mercado, como não raro acontece.
6. Na hipótese, foi deferida antecipação de tutela na origem para determinar a restrição de transferência e circulação do veículo, bem como a restituição da posse ao vendedor, ao qual foi atribuído o encargo de fiel depositário.
7. O veículo, cuja está com a vendedora e determinada a entrega ao vendedor não foi localizado. Esse último, em procedimento criminal que tramita na Vara Criminal de Sobradinho, pleiteou a busca e apreensão, o que foi deferido, porém a ré/compradora, cujo autor também aponta como investigada, em conjunto com os estelionatários, compareceu à 13a Delegacia de Polícia e, em depoimento consonante com o do seu esposo, afirmou que tem ciência da ordem de busca e apreensão, mas não vai apresentar o veículo nem indicar a sua localização.
8. Tal conduta aponta na direção de ser prudente revogar a decisão liminar por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento, e, por consequência manter íntegra a decisão de origem, de modo que a posse do veículo seja entregue ao vendedor (idoso), na condição de fiel depositário, inclusive para manter harmonia com a decisão prolatada na instância criminal e evitar ordens conflitantes, até que, aprofundada a análise dos autos com a incursão do feito na fase probatória, seja possível aferir o que de fato aconteceu.
9. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO, LIMINAR REVOGADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.